Tribunal: STF
Processo: ARE 1225957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 31, p. 1-8), opostos por Carlos Alberto do Nascimento, do acórdão (eDOC 22, p. 1-7) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 16, p. 1-7).
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 4. Decisão de Pronúncia. Conselho de sentença. Conjunto probatório. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Ausência da fundamentação do TJ/PR. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Precedente: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Tempestividade. Contagem do prazo. O processo penal tem regras próprias no que concerne à contagem dos prazos. Art. 798 do Código de Processo Penal 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 42, p. 1)
    A Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração também opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-7).
    O embargante, em preliminar, sustenta o cabimento do presente recurso, com fundamento nos arts. 994, inciso IX; 1.043, incisos I e III, §§ 1º, 2º e 4º, todos do CPC, bem como no art. 330 do RI/STF. 
    No mérito, alega, em síntese, o seguinte: 
    a) a tempestividade do RE discutida na matéria de fundo, visto que “tal matéria é de índole constitucional, dando conta do direito ao livre acesso ao Poder Judiciário, do direito de petição, do devido processo legal e da ampla defesa. Com efeito, de acordo com o artigo 3º do CPP, ‘A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito’. De igual modo, há vários outros dispositivos constantes do CPP, os quais autorizariam a aplicação do modo de contagem de prazo previsto no NCPC mesmo em seara penal (dias úteis), quais sejam, p. ex., os arts. 139, 362 e 790, do CPP. A aplicação do prazo previsto no NCPC seria mais benéfica ao réu, o que também restaria legitimado pela ordem constitucional – vide art. 5º, inc. LIV e LV, da CF.” (eDOC 31, p. 4; grifos originais)
    b) “o Pleno do STF, assim como os dois órgãos fracionários da Corte, possuem várias decisões afastando o chamado ‘princípio’ (sic) da especialidade, isto é, o cerne da discussão acerca da tempestividade ou não do Agravo em Recurso Extraordinário de fundo” (eDOC 31, p. 5; grifos originais); para tanto menciona: AP 528 AgR/DF e HC 107.795/SP.
    Ao final, a parte embargante requer “o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO dos Embargos de Divergência, de modo que, reconhecida a alegada divergência, seja aplicado para o caso dos autos o entendimento assentado nas decisões paradigmáticas e, com isso, afastado o princípio da especialidade, seja conhecido o ARE subjacente, com o consequente processamento e julgamento do mérito da irresignação, com final provimento.” (eDOC 31, p. 7-8; grifos originais).
    O MPF assim se manifestou (eDOC 36, p. 1-5):
    “Processo penal. Embargos de divergência em ARE da defesa. Condenação por homicídio qualificado e por fraude processual. Pleito de ser afastado o reconhecimento, pelo c. STJ, da intempestividade de RE contra acórdão que desproveu ARESP. 
    1. Ausente hipóteses de admissibilidade dos embargos de divergência, na forma do art. 1.043 do NCPC e do art. 330 do RI/STF, sendo que o tema apontado como divergente - forma de contagem dos prazos processuais penais - é, em verdade, pacífico no e. STF e no sentido contrário ao pretendido pela defesa. Incidência do art. 332 do RI/STF.
    2. Pela rejeição liminar dos embargos de divergência.
    3. Requer a baixa imediata dos autos e a certificação do trânsito em julgado, independentemente de novos recursos da defesa.
    4. Requer, ainda, prioridade, pela possibilidade de prescrição quanto à menor pena aplicada.” (eDOC 36, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.
    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 
    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    Deste requisito não se desincumbiu o embargante. Nesse sentido cito o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).
    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; dentre outros.
    Além disso, porque pertinente, legítimo e consentâneo com a jurisprudência deste STF, assevere-se o contido na manifestação do Ministério Público Federal:
    “(...)
    II.
    O que a defesa pretende, nos presentes embargos de divergência - recurso regido pelo art. 1.043 do NCPC, aqui c.c. os arts. 330 a 332 do RI/STF -, é seja afastado o reconhecimento, pelo c. STJ, da intempestividade do RE lá interposto. 
    Pelo inc. I do art. 1.043 do NCPC, os embargos de divergência hão de ser inadmitidos liminarmente, pois a c. 2ª Turma do e. STF não adentrou no mérito da pretensão recursal no ARE, ou seja, não há acórdão de mérito. 
    E quanto à possibilidade do inc. III do art. 1.043 do NCPC, a defesa não demonstrou a similitude entre a situação aqui posta, no que concerne ao modo de aferição dos prazos processuais em sede penal, e os paradigmas apontados, de todo atinentes, s.m.j., a outros temas. 
    Dizer que os acórdãos têm em comum o afastamento do princípio da especialidade, não gera similitude de situações, sendo que os apontados paradigmas não apreciaram a controvérsia apontada pela defesa, mas sim outros temas.
    Assim, igualmente, pelo inc. III do art. 1.043 do NCPC, os embargos de divergência hão de ser liminarmente inadmitidos.
    No mais, assim a i. Min. Vice-Presidente do c. STJ inadmitiu o RE da defesa: ‘o recurso extraordinário não deve ser admitido por manifesta intempestividade. Consoante certificado à fl. 1727, verifica-se que o acórdão recorrido foi considerado publicado em 16/04/2019. contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 22/04/2019 e encerrou-se em 06/05/2019. O recurso extraordinário somente foi protocolado em 08/05/2019 (fl. 1731), sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Note-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente expressado o entendimento de que não se aplica o art. 219, caput, do Código de Processo Civil no âmbito penal, diante da ausência de omissão no sistema processual penal a respeito da contagem dos prazos, à vista do disposto no art. 798 do Código de Processo Penal’. 
    Ambas as Turmas do e. STF consideram que a contagem dos prazos processuais penais é disciplinada pelo artigo 798 do CPP, norma específica, o que afasta a incidência do art. 219 do NCPC – ver, p.ex., ARE 1243585 AgR/SP, 1ª T., rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-029, divulg. 12/02/2020, public. 13/02/2020; e ARE 1204092 ED-AgR/MG, 2ª T., rel. Min. Celso de Mello, DJe-275, divulg. 11/12/2019, public. 12/12/2019. 
    E no Pleno do e. STF não há notícia de entendimento diverso, o que, por ditames de lógica, seria impossível, salvo precedente antigo, que não retratasse a atual composição do e. STF. 
    A nosso sentir, incide, na hipótese, o art. 332 do RI/STF, que traz que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103’. O tema aqui posto não nos parece seja objeto de procedimento de revisão de jurisprudência dominante, sumulada dessa e. Corte Suprema, que é a ressalva atinente ao art. 103 do RI/STF. 
    Verifica-se que, não fosse a inadequação dos embargos aos autorizativos do art. 1.043 do NCPC, não há a alegada divergência no cerne em si da questão apontada pela defesa, o que reforça sejam os embargos liminarmente indeferidos. 
    Por oportuno, por 3 vezes este e. STF já repeliu a pretensão recursal da defesa , pelo que m anifestamente protelatórios são os presentes embargos de divergência e manifestamente protelatórios serão novos recursos da defesa neste e. STF. 
    E porquê protelatórios? Ora, a decisão que negou seguimento ao ARE sequer adentrou no mérito das teses recursais do RE.
    Se, conforme recentemente decidiu o Pleno deste e. STF, não cabe execução da pena sem o trânsito em julgado, ainda que há muito esgotada a instância ordinária, igualmente não cabem infindáveis recursos horizontais nos Tribunais Superiores, quando sequer o mérito da tese recursal reuniu condições a exame, pelo que possibilidade não há de afastamento da condenação ou de modificação dos contornos desta nas instâncias superiores. 
    Em situações tais, de recursos horizontais protelatórios, este e. STF possui precedentes no sentido de ser caso de certificação do trânsito em julgado, com imediata baixa dos autos, ainda que a defesa recorra ad aeternum. Com acerto, após a jurisdição do e. STF, não há mais nenhuma outra, pelo que não pode, e não deve, ser eternizada, sem necessidade ou vislumbre de resultado prático; do contrário, o que se obtém é a prescrição, frustrando a persecução penal eficaz, a sociedade, a vítima e seus familiares. 
    Conforme já se disse, esse e. STF já repeliu por 3 vezes a pretensão recursal da defesa, se ndo que não será no julgamento d os embargos de divergência, de todo incabíveis, ou no julgamento de novos recursos que a defesa, ao que tudo indica, terá êxito em modificar os contornos da condenação. 
    III.
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela rejeição liminar dos embargos de divergência da defesa.
    (...)” (eDOC 36, p. 2-5)
    Do exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente